Tribunal: TJDFT
Processo: 0741497-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. COBERTURA DE PROCEDIMENTO. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa na realização de prova pericial quando a perícia, embora deferida, não houve recolhimento dos honorários periciais.
2. A cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional é parte do tratamento da obesidade mórbida (cf Tema 1.069 STJ). Comprovado nos autos que houve deformidades após a cirurgia bariátrica e sendo indicada a correção cirúrgica, deve a operadora de saúde cobrir os custos do procedimento.
3. Em regra o descumprimento contratual não é capaz de produzir ofensa moral. Porém, como reiteradamente decidido pela Corte e em face da orientação do STJ, os casos de negativa de cobertura de tratamento de saúde, estes, sim, provocam grande sofrimento e aflição nos contratantes pelo fato de se verem obrigados a suportar o incômodo de saúde.
4. Apelação Cível da Ré não provida e da Autora provida.